Tribunal: TJPA
Processo: 0816236-56.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816236-56.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL DUARTE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP), praticado em contexto de violência doméstica, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição se mantém quando há dúvida plausível sobre a dinâmica dos fatos, diante da ausência de testemunhas presenciais, apesar de os acontecimentos terem ocorrido em via pública.

4. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em casos de violência doméstica, deve ser firme, segura e corroborada por outros elementos probatórios, o que não ocorreu no presente caso.

5. A testemunha informante não presenciou o fato narrado na denúncia, limitando-se a relatar episódios anteriores de desvalorização verbal, sem comprovação da ameaça específica.

6. O depoimento do réu negando os fatos e a inexistência de testemunhas diretas comprometem a formação de um juízo de certeza necessário à condenação penal.

7. Aplica-se, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
, em respeito ao estado de inocência e à confiança no juízo de origem, que teve contato direto com as provas colhidas em audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição por insuficiência de provas se justifica quando não há testemunhas presenciais nem outros elementos que corroborem com firmeza o relato da vítima. 2. O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer quando subsiste dúvida razoável sobre a autoria delitiva. 3. A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, exige suporte em provas adicionais para fundamentar a condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, APL nº 0000998-89.2022.8.13.0476, Rel. Desª Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 12.06.2024; TJMG, APL nº 1380417-13.2015.8.13.0024, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 02.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, Rafael Duarte Lima foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 147 do Código Penal, por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 16873433).

O Ministério Público apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu, diante da suficiência de provas da materialidade e autoria delitiva produzidas em juízo (ID 16873438).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da sentença (ID 16873441).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 19893153).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, previsto no art. 147 do Código Penal c/c art. 5º, III, e art. 7, II, da Lei nº 11.340/2006.

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o juízo originário concluiu pela absolvição do acusado por insuficiência probatória para a condenação, destacando na sentença o seguinte:

“Assiste razão à defesa. Trata-se de ação penal na qual imputa-se ao acusado a prática do crime de Ameaça (art.147, do Código Penal).

Durante a instrução processual a vítima,
Marcela Oliveira da Silva
, em síntese, declarou que na data dos acontecimentos, o Sr. Rafael exigiu o biquíni da filha do casal, porém o objeto não estava com ela, diante dessa situação, o réu afirmou que resolveria à sua maneira. Alegou que se sentiu coagida, ademais, disse que o acusado a menosprezava como mãe e a ofendia verbalmente. Relatou que teve um relacionamento de 03 anos com o réu e esclareceu que o direito de visita e a pensão alimentícia estão regulamentados pela justiça.

Durante a instrução processual, foi ouvida como testemunha informante,
Barbara Oliveira da Silva
, irmã da ofendida, em síntese, relatou que o acusado constantemente desvalorizava sua irmã, afirmando que ela não possuía nada, nem casa, nem carro, insinuando que a vítima dependia dele e que tudo na casa era comprado por ele. Acrescentou que ele a chamava de vagabunda, safada e inútil. Afirmou que o Sr. Rafael se mostrava tranquilo com outras pessoas, mas era abusivo em relação à vítima.

No interrogatório o réu,
Rafael Duarte Lima
, explicou que no dia dos acontecimentos foi buscar uma roupa para sua filha e que nessa ocasião não teve contato com a vítima nem com nenhum familiar dela, pois permaneceu no carro. Portanto, alegou que não houve ameaça à vítima. Ressaltou que nunca proferiu insultos à ex-companheira, afirmando que tais acusações surgiram após iniciar o processo para obter o direito de visita à filha. Informou que é um lutador com mais de 300 lutas e que, apesar de possuir habilidades físicas, nunca a agrediu.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público, requereu a condenação do réu, por entender restar comprovada autoria e materialidade do delito de Ameaça.

A Defesa, por meio de memoriais, pugnou pela absolvição do denunciado, em face da atipicidade da conduta e da insuficiência probatória.

Tenho que assiste razão à defesa em requerer a absolvição do acusado, eis que há dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos. Uma vez que, apesar da vítima confirmar ter sofrido ameaça do ex-companheiro, essa ameaça teria acorrido através de terceiros que não foram trazidos aos autos. Anoto que a testemunha, irmã da vítima, apesar de relatar situações da relação do acusado com a vítima, em nada declarou sobre a dinâmica dos fatos descritos na denúncia que são objetos desta ação penal.

Sendo assim, entendo que não foram trazidas aos autos meios de convencimento aptos para a comprovação da materialidade do delito em comento, uma vez que os acontecimentos ocorreram em via pública, em frente à casa da vítima, e nem uma testemunha foi arrolada para descrever a ameaça.

É certo que, em sede de crimes relacionados à violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor expressivo, todavia, necessário se faz que os demais elementos probatórios caminhem na mesma direção, o que não ocorre nos presentes autos. (...)

Nesse sentido, diante de dúvida plausível sobre a real dinâmica dos fatos, e em atenção ao princípio constitucional da presunção da inocência e do in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe ao acusado.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, não resta alternativa senão acolher os argumentos da defesa para julgar improcedente a denúncia e
ABSOLVER
o réu
RAFAEL DUARTE LIMA
, já qualificado, da imputação do crime previsto no artigo 147 do CP, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal”. (ID 16873433).

Com efeito, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para afirmar, com certeza, que o apelado praticou o fato criminoso descrito na denúncia, tendo em vista que a prova colhida se limita às palavras da ofendida e de sua irmã, que, conforme pontuado pelo juízo sentenciante, apesar de relatar situações da relação do acusado com a vítima, nada declarou sobre a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Neste sentido, o depoimento da vítima restou isolado na ausência de demais provas que coadunem, tendo em vista não ter comparecido nenhuma outra testemunha que tenha presenciado os fatos, que não ocorreram na clandestinidade, uma vez que os acontecimentos ocorreram em via pública, em frente à casa da vítima.

Nessa esteira, vislumbra-se que as provas constituídas não são suficientes para uma condenação, tornando o arcabouço de provas frágil por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal.

Sendo assim, embora a palavra da vítima ostente especial credibilidade nos delitos envolvendo violência doméstica, os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, deve ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie.

No ponto, incide a matriz jurisprudencial, segundo a qual, “a ausência de provas essenciais produzidas na fase judicial, autorizando um juízo de certeza a amparar o decreto condenatório pelo crime de ameaça, resulta na manutenção da sentença absolutória, em atenção ao estado de inocência e ao "in dubio pro reo" (TJMG,
APL 0000998-89.2022.8.13.0476
, relatora Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 12/06/2024).

Assim, se a prova produzida pela acusação não é suficiente para a formação de juízo seguro de culpabilidade, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
prestigiando o princípio da confiança no juiz da causa para manutenção da absolvição, considerando estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal (e.g. TJMG,
APL
1380417-13.2015.8.13.0024
, relator Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 02/08/2017).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025